Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-07.2020.6.16.0133
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
30/09/2022
Número: 0600348-07.2020.6.16.0133
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 14/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600348-07.2020.6.16.0133
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, COVID-19
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Investigação Judicial Eleitoral nº
0600348-07.2020.6.16.0133 que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (Ação Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Barbosa Ferraz Por Amor, composta pelos partidos:
Partido Liberal - PL, Democratas - DEM e Partido Social Liberal - PSL, e representada pelo Partido
Liberal - PL, em face de Edenilson Aparecido Miliossi e Lucinette da Silva Sanches, Prefeito e Vice-
Prefeito eleitos na Eleição Municipal de 2020, em que se alega, em síntese, que os investigados
valendo-se do poder político, vem de forma corriqueira assumindo conduta para obter
favorecimento político, isso porque Edenilson era o atual prefeito de Barbosa Ferraz-PR. Alegou
que, em diversas ocasiões, o atual prefeito e a vice estariam utilizando-se de obras públicas
realizadas, para se promoverem publicamente nas redes sociais e na campanha eleitoral do
município, além de indicarem links de vídeos e fotos de publicações realizadas no Facebook.
Afirma que as postagens são de cunho inaugurativo, nos quais os dois candidatos estariam
presentes, bem como que todos estampam o número e pedidos de votos do candidato, desde
iluminação, aquisição de novos veículos, reforma de cancha de malha, reforma do Estádio Milton
Wagner Ramos e entrega de 30 casas. Consta da inicial que o então atual prefeito e a vice vinham
se utilizando da retroescavadeira para realizar obras particulares para os moradores de Barbosa
Ferraz em troca de voto, o que é tido como proibido e constitui improbidade administrativa e abuso
de poder político e econômico, tendo em vista que o veículo não deve ser destinado para uso
particular, muito menos em período eleitoral, pois assim os candidatos estariam obtendo
vantagens irregulares dos demais candidatos). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BARBOSA FERRAZ POR AMOR 17-PSL / 25-DEM / 22-PL
(RECORRENTE)
ALIKAN ZANOTTI (ADVOGADO)
EDENILSON APARECIDO MILIOSSI (RECORRIDO)
GUILHERME DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
LUCINETTE DA SILVA SANCHES (RECORRIDO)
GUILHERME DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43175
528
29/09/2022 22:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.367

RECURSO ELEITORAL 0600348-07.2020.6.16.0133 – Barbosa Ferraz – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: BARBOSA FERRAZ POR AMOR 17-PSL / 25-DEM / 22-PL
ADVOGADO: ALIKAN ZANOTTI - OAB/PR23485
RECORRIDO: EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
ADVOGADO: GUILHERME DO LAGO SILVA - OAB/PR67697
ADVOGADO: EDUARDO DO LAGO SILVA - OAB/PR55834
RECORRIDO: LUCINETTE DA SILVA SANCHES
ADVOGADO: GUILHERME DO LAGO SILVA - OAB/PR67697
ADVOGADO: EDUARDO DO LAGO SILVA - OAB/PR55834
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTAS
VEDADAS. NÃO CONFIGURADAS. NÃO
PROVIMENTO.
1. Para a caracterização de publicidade
institucional a partir de endereços
eletrônicos particulares, há exigência de
prova específica da apropriação, pelo
candidato, de material produzido ou
pertencente ao ente público, não sendo
suficiente a mera captação de imagens de
fachadas de órgãos e equipamentos
públicos. Precedentes.
2. A publicação de fotografias de obras
públicas e bens adquiridos durante a gestão
do candidato à reeleição não se equipara à
sua inauguração, vedada pelo artigo 77 da
Lei das Eleições.
3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43175528 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE -
ajuizada pela coligação "Barbosa Ferraz por amor" em face de Edenilson Aparecido
Miliossi e Lucinette da Silva Sanches, sob a alegação de abuso de poder político e
econômico, além da prática de condutas vedadas (id. 43000567).
Foi realizada audiência de instrução (id. 43000606), na qual se ouviu uma
testemunha (id. 43000607 e 43000608).
Por sentença (id. 43000621), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE.
Inconformada, a investigante recorreu (id. 43000625), aduzindo, em síntese,
que estão caracterizados a publicidade institucional e o abuso de poder político.
Contrarrazões (id. 43000627), pelo não provimento.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43000628).
Nesta instância, constatada irregularidade na representação processual,
determinou-se a suspensão do feito e a intimação da recorrente para regularizá-la (id.
43005149).
Regularmente intimada (id. 43010358), a recorrente regularizou a sua
representação processual com a juntada de procuração (id. 43012697 e 43014594).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 43068853).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Embora não esteja certificado nos autos, a intimação
da sentença foi publicada no DJE nº 127 do dia 01/07/2021, quinta-feira, folhas 529 a 532,
Num. 43175528 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

e as razões foram protocoladas no dia 05/07/2021 (id. 43000625), segunda-feira.
Também tempestivas as contrarrazões, protocoladas espontaneamente em
08/07/2021.
Nesse particular, merece registro e destaque o fato de o último registro de
movimentação processual em primeiro grau ser o despacho do juízo a quo determinando
a remessa para este Tribunal em 20/07/2021, não havendo anotação de qualquer outro
andamento posterior naquela instância.
Ainda segundo os registros constante do PJE, o recurso somente aportou
nesta instância no dia 08/07/2022, quando foi distribuído (id. 43000997), sendo informado
pela Secretaria Judiciária que a demora na tramitação decorreu de "inconsistências no
sistema Pje" (id. 4300743), vindo os autos conclusos em 14/07/2022 (id. 43003754).
Quanto à representação processual, algumas considerações hão de ser
feitas.
Compulsando os autos, verifica-se que tanto a petição inicial (id. 43000567)
quanto as razões recursais (id. 43000625) foram oferecidas em nome da coligação
"Barbosa Ferraz por Amor", constando das referidas peças que referida entidade estaria
representada pelo Partido Liberal (uma das agremiações que a integra, juntamente com o
Democratas e o Partido Social Liberal), e que este seria representado por Luiz Carlos
Angeli.
Em que pese a impropriedade do procedimento adotado, verifica-se das
peças colacionadas à inicial que Luiz Carlos Angeli foi escolhido em convenção do
Partido Liberal para ser o representante da coligação junto à Justiça Eleitoral (id.
43000574, fl. 02) e que figurou efetivamente nessa condição no DRAP correspondente
(id. 43000576), de modo que a procuração por ele firmada é de se reputar como
documento bastante para autorizar a atuação do advogado que assina as razões
recursais em nome da coligação.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua
análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se a recorrente contra o julgamento pela
improcedência.
Alega, em síntese, que "os investigados se promoveram publicamente nas
redes sociais e na campanha eleitoral com postagens de cunho inaugurativos, (...) sendo
que qualquer publicação de obras (...) deixam clara a intenção de inaugurar as obras em
plena campanha eleitoral" e que, além disso, "se discute a utilização da retroescavadeira
em obra particular".
Passa-se a analisar de forma individualizada os fatos concretos atribuídos
aos recorridos.
Num. 43175528 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

a) Postagens de cunho inaugurativo
Alega a recorrente que os recorridos fizeram postagens nas redes sociais
com "cunho inaugurativo", nas quais "estampam o número e pedidos de votos do
candidato em obras públicas onde estão presentes funcionários públicos uniformizados e
maquinários com o timbre da prefeitura, fatos que caracterizam a propaganda
institucional".
Argumenta que, face ao período eleitoral ter corrido em meio à pandemia de
Covid19, que impedia a realização de eventos com aglomeração de pessoas, "as
fotografias deixam nítida a intenção de inaugurar as obras realizadas em período
eleitoral".
Em que pese a economia das razões quanto à matéria, é possível inferir que
a recorrente entende caracterizadas condutas vedadas de dois tipos: a publicidade
institucional e a inauguração de obras públicas, previstas na Lei nº 9.504/97 nos
seguintes termos:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que
precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas. (Redação dada pela Lei
nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à
cassação do registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)
A recorrente busca provar a ocorrência dessas condutas mediante a colação
de imagens extraídas do perfil pessoal do candidato Edenilson Aparecido Miliossi no
Facebook, juntadas nos id. 43000568 e 43000569. Sendo todas muito similares quanto ao
conteúdo, reputa-se suficiente ilustrar esta fundamentação com as seguintes:
Num. 43175528 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

Num. 43175528 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

Num. 43175528 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

O recurso não vinga.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como
espécies do gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente
previstos na legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a
aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem
de interpretação ao operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência
do legislador, que previu uma série de condutas que tem enorme poder de
desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da
realização destas condutas é in re ipsa, por expressa disposição do
legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e
prescinde de qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a
desigualdade foi afetada pela utilização inadequada da máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 322, não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado
o ato que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público;
configurado estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.
Num. 43175528 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

No caso dos autos, as publicações em rede social pessoal do então
candidato não se enquadram em qualquer das condutas vedadas invocadas pela
recorrente.
Primeiro, porque não há nas imagens indicação de se tratarem de fotografias
produzidas pelo poder público ou pertencentes à municipalidade, o que se constata pela
inexistência do brasão do município ou de quaisquer outros sinais indicativos.
A par disso, nota-se que as publicações foram todas efetuadas no perfil
pessoal do candidato no Facebook e não no site oficial da prefeitura ou nas páginas que o
município eventualmente mantenha nas redes sociais.
Como já é assente na jurisprudência, para a caracterização de publicidade
institucional a partir de endereços eletrônicos particulares, há exigência de prova
específica da apropriação, pelo candidato, de material produzido ou pertencente ao ente
público, não sendo suficiente a mera captação de imagens de fachadas de órgãos e
equipamentos públicos. No sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHAS ELEITORAIS. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK. BRASÃO DA
PREFEITURA QUE APARECE DE FORMA INCIDENTAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.SÍNTESE DO CASO
1. Trata–se de agravo interno manejado em face de decisão por meio da qual
foi dado provimento ao recurso especial eleitoral para reformar o acórdão
regional e afastar a multa que foi imposta ao agravado, prefeito do Município
de Curitiba/PR, à época dos fatos, com fundamento no art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97.
2. O Tribunal de origem manteve a multa imposta na sentença, por considerar
que configura publicidade institucional divulgada em período vedado, uma
única postagem na rede social do recorrente, na qual aparece símbolo
oficial – brasão da cidade de Curitiba/PR –, em um evento envolvendo
startups que ocupam co–workings do Município.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não se vislumbra violação ao art. 73, VI, b da Lei 9.504/97, porquanto a
jurisprudência desta Corte considera como exercício legítimo do direito
da liberdade de expressão a divulgação de atos de realizações do
governo municipal em perfil privado do gestor em rede social, desde
que não haja o dispêndio de recursos públicos, o que não se verifica na
espécie.
3. "Para a imposição da multa prevista no § 4° do art. 73 da Lei n° 9.504/97,
pelo exercício da conduta vedada no inciso VI, b, do mesmo artigo, é
necessário que se trate de propaganda institucional, autorizada por agente
público e paga pelos cofres públicos" (REspe 196–65, rel. Min. Fernando
Neves, DJ de 9.8.2002, grifo nosso).
5. O provimento do recurso especial, na espécie, não demanda o reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula 24 do TSE, mas apenas o
Num. 43175528 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

reenquadramento jurídico das premissas fáticas constantes do aresto
recorrido, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR no REspEl nº 060003945/PR, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 03/06/2022, não destacado no original]
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B, DA
LEI Nº9.504/97. POSTAGENS SOBRE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS
PELA PREFEITURA EM PERFIL PESSOAL DO CANDIDATO NO
INSTAGRAM. CARACTERIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLOS OU BRASÕES DA
PREFEITURA E REALIZADAS DENTRO DE LOCAIS DE ACESSO
RESTRITO. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A DIVULGAÇÃO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA MAIORIA DAS PROPAGANDAS
VEICULADAS NO SITE INSTAGRAM. REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O redirecionamento da publicidade institucional, veiculada nos
endereços oficiais do Executivo municipal, pelo perfil pessoal do agente
público, caracteriza a conduta vedada prevista pelo artigo 73, inciso VI,
alínea "b", da Lei nº9.504/97.
2. A veiculação de postagens sobre obras e serviços públicos em perfil
pessoal de rede social do agente público, por si só, não configura a
publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei
nº 9.504/97.
3. Verifica-se a utilização de símbolos, brasões e slogans do município e do
consequente dispêndio de recursos públicos em sete das publicidades
indicadas na inicial, que extrapolam os limites da liberdade de expressão,
permeando a seara da publicidade institucional no período vedado.
4. Recurso do Representante conhecido e parcialmente provido para
abranger o rol de condutas ilícitas perpetradas pelo representado. Recurso do
Representado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa
imposta para R$ 6.000,00.
[TRE-PR, RP nº 06000698320206160177, rel. Carlos Alberto Ritzmann, DJE
26/05/2021, não destacado no original]
Segundo, porque é manifesto que não há a retratação de qualquer
inauguração. Ao revés, o que se observa em todas as postagens inquinadas é o regular
exercício da propaganda eleitoral, com o gestor municipal e candidato à reeleição
mostrando o que fez no curso do seu mandato, seja no tocante à realização de obras
públicas (entrega de casas populares, reforma de espaços esportivos, etc.) ou à aquisição
de bens públicos (caminhão, ônibus, etc.).
Ainda que assim não fosse, é nítido, das imagens apresentadas, que o
candidato não está presente fisicamente aos locais em que foram captadas ou, ao menos,
que não aparece nessa captação, inexistindo qualquer similitude com o conceito de
"inauguração".
Num. 43175528 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

Não fora o bastante, tem-se que nenhuma das imagens traz a notícia da data
em que inauguradas referidas obras ou adquiridos referidos bens, de sorte que não há
elementos mínimos para que se afira a conduta vedada do artigo 77 da Lei das Eleições.
b) Uso de maquinário público em obra particular
Embora não tenha havido insurgência nem fundamentação específica quanto
à parte da sentença em que restou rejeitada a pretensão veiculada à conduta vedada
concernente à utilização de máquinas pertencentes ao município em obras particulares,
tendo havido referência à "utilização de retroescavadeira", mister fazer alguns
apontamentos.
Na inicial, a recorrente alegou que os recorridos estariam "utilizando a
retroescavadeira para realizar obras particulares para os moradores de Barbosa Ferraz
em troca de voto", juntando fotografias sem nenhum contexto (data em que captadas,
local, etc.). Por exemplo:
Num. 43175528 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

Num. 43175528 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

Nenhum outro elemento quanto à suposta conduta vedada foi indicado nem
foi requerida a produção de outras provas.
Mesmo assim, na contestação os recorridos apontaram que a candidata a
vice-prefeita não ocupava o mesmo cargo naquele momento e invocaram a Lei Municipal
nº 1138/2001, que estabeleceu sistemática de prestação de serviços a munícipes com
maquinário municipal mediante o pagamento de taxas, indicando que as fotografias foram
tiradas em propriedade de Claudemir Aparecido Cuba Vieira, indicado como testemunha,
juntando cópias da lei e prova de que referido cidadão efetuou o pagamento da tarifa.
Na audiência de instrução, Claudemir foi ouvido, tendo confirmado que
utilizou máquinas da prefeitura mediante o pagamento prévio das taxas previstas na
legislação, não havendo sequer vestígio de mau procedimento da gestão municipal.
c) Abuso do poder de autoridade
Alega a recorrente que as condutas vedadas descritas nos tópicos anteriores
configurariam o abuso de poder político por parte do recorrido Edenilson, prefeito que
concorria à reeleição.
Considerando o contido na fundamentação, em especial quanto à não
caracterização de qualquer conduta vedada, não há elementos mínimos para se apurar
eventual abuso de poder de autoridade.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-
LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600348-07.2020.6.16.0133 - Barbosa Ferraz - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: BARBOSA FERRAZ POR
AMOR 17-PSL / 25-DEM / 22-PL - Advogado do RECORRENTE: ALIKAN ZANOTTI - PR23485 -
RECORRIDOS: EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, LUCINETTE DA SILVA SANCHES -
Advogados dos RECORRIDOS: GUILHERME DO LAGO SILVA - PR67697, EDUARDO DO
LAGO SILVA - PR55834.
DECISÃO
Num. 43175528 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.09.2022.

Num. 43175528 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2022 22:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092922074554000000042141529
Número do documento: 22092922074554000000042141529